Tribunal: TCU
Processo: 010.263/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00259/2009, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 709508, função SAUDE, que teve como objeto Aquisição de Medicamentos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada por Fundo Nacional de Saúde em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 00259/2009 (registro Siafi 709.508) para a aquisição de medicamentos pelo Município de Roncador-PR, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Srs. Aguinaldo Luis Chichetti e Ronaldo Adriano Pereira dos Santos, bem como a empresa GTC Distribuidora de Medicamentos Ltda. - ME, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas dos responsáveis Srs. Aguinaldo Luis Chichetti, ex-Prefeito do Município de Roncador-PR, e ex-Secretário Municipal de Saúde interino, Ronaldo Adriano Pereira dos Santos, Diretor de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Roncador-PR e responsável pelo ateste de notas fiscais do convênio, bem como da empresa Gtc Distribuidora de Medicamentos Ltda. - ME com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o, 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e § 5o, 210 e 214 do Regimento Interno/TCU, e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, o valor já ressarcido: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 100.000,00 (D) 30/12/2010 6.133,19 (C) 29/7/2011 9.3. aplicar aos responsáveis Srs. Aguinaldo Luis Chichetti, Ronaldo Adriano Pereira dos Santos e GTC Distribuidora de Medicamentos Ltda. - ME a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor individual de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.